Tribunal: TJDFT
Processo: 0004062-64.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Processo : 0004062-64.2017.8.07.0019 DESPACHO Nada a reconsiderar sobre o petitório de id. 13863882, uma vez que a intimação almejada pela parte apelante resvala no cumprimento da r. sentença recorrida, escapando à competência desta sede recursal, que é órgão revisor. Não fosse o bastante, a antecipação de julgamento dos presentes autos demandaria a inclusão em nova pauta, o que não seria possível, à míngua de tempo hábil para os procedimentos necessários. Assim, aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2019. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator